Tribunal: TJMT
Processo: 1004847-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004847-16.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON DE OLIVEIRA MATOS (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO CESAR RIBEIRO DA FONSECA - CPF: 352.775.801-15 (VÍTIMA), MARIA EDILENE DE SOUSA - CPF: 396.553.341-04 (VÍTIMA), GUSTAVO CESAR DE SOUSA FONSECA - CPF: 060.768.161-63 (VÍTIMA), JOAO AUGUSTO DE SOUSA FONSECA - CPF: 060.768.041-57 (VÍTIMA), BRUNA RAGI DE SOUZA - CPF: 030.287.951-08 (IMPETRANTE), BRUNA RAGI DE SOUZA - CPF: 030.287.951-08 (ADVOGADO), LUCAS PEDRO RODRIGUES - CPF: 072.603.201-84 (PACIENTE), 3° Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004847-16.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: BRUNA RAGI DE SOUZA
PACIENTE: LUCAS PEDRO RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENOR – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – EVENTUAL IRREGULARIDADE SUPERADA PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – NOVO TÍTULO – ENTENDIMENTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL No 27 DO TJMT – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC – PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DE ALGUNS DOS OBJETOS ROUBADOS, ALÉM DE APARENTEMENTE TER SIDO RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS DURANTE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – JUIZ DA CAUSA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO AGENTE MESMO APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO [ROUBO COMETIDO EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES, COM USO OSTENSIVO DE ARMAS DE FOGO, EMPREGO DE VIOLÊNCIA (GOLPE CONHECIDO COMO “GRAVATA”) E CONSTANTES AMEAÇAS CONTRA TRÊS VÍTIMAS, MEDIANTE APONTAMENTO DE REVÓLVER EM SUAS CABEÇAS, ALÉM DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE POR MAIS DE 3 HORAS] – GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREMISSAS DO STJ – PRISÃO MANTIDA – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A discussão acerca de ilegalidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar.”
(STJ, RHC 96.710/CE)

A tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na gravidade diferenciada da conduta, evidenciada pelo
“modus operandi”
.

“Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa (...) indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(STJ, AgRg no RHC 130.398/GO)

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCAS PEDRO RODRIGUES, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (autos no 1009766-64.2020.8.11.0006), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de roubo majorado [concurso de agentes, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor.

A impetrante sustenta que: 1) a prisão em flagrante [ocorrida em seu ambiente de trabalho] seria ilegal, visto que inexistem quaisquer das situações estabelecidas no art. 302 do CPP; 2)
“o único motivo pelo qual o paciente vem sendo acusado de ter supostamente participado do delito, é o fato de estar em posse de um dos itens subtraídos no assalto, no dia posterior”
, circunstância esta
“que motivou e levou as vítimas a reconhecer o paciente como sendo uma das pessoas que participaram do assalto”
; 3) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, pois se baseou
“em ilações genéricas sem qualquer respaldo fático especificamente em relação ao paciente LUCAS”
; 4) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 5) o paciente possui predicados pessoais favoráveis [
“tem atividade laboral lícita, residindo na companhia dos pais, com endereço fixo nesta cidade e querido em todos os locais onde já trabalhou”
] e faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O magistrado singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que a impetrante juntou somente as decisões judiciais, a denúncia acusatória e documentos pessoais do paciente.

O paciente foi preso em flagrante, na manhã do dia
17.12.2020
, em razão da suposta prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor, ocorridos em
16.12.2020
, às 21h.

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
16 de dezembro de 2020, por volta das 21h00min,
na residência particular localizada na Rua dos Jardins, n. 13, Bairro Jardim Solução, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT,
LUCAS PEDRO RODRIGUES e WELINGTON DE OLIVEIRA MATOS, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas com o inimputável L. V. G. B., subtraíram, para si ou para outrem, mediante restrição da liberdade das vítimas e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis
consistentes em 01 (um) veículo, Volkswagen Tcross Sense TSI Ad, cor branca, ano 2020, Placa RAL9B04, 01 (uma) TV Sony, 42'', 01 (uma) TV Philips 50'', 01 (um) cordão de ouro com um pingente de pérola, 01 (uma) corrente banhada a ouro com uma medalha, 01 (uma) corrente banhada a ouro, 02 (dois) relógios, 01 (uma) aliança, 01 (um) celular Samsung Galaxy, A71, cor verde com azul e aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro, pertencentes às vítimas Augusto Cesar Ribeiro da Fonseca, Maria Edilene de Sousa, João Augusto de Sousa Fonseca e/ou Gustavo Cesar de Sousa Fonseca.

Narram os autos do caderno persecutório que, nas circunstâncias de tempo e local supracitadas, estando as vítimas em sua residência, foram surpreendidas pelos denunciados, um deles visto pela vítima Augusto Cesar pulando o muro do imóvel, momento em que o ofendido, estando na área externa da casa, ao visualizar tal ação, buscou refugiar-se correndo, todavia escorregou e caiu, sendo, então, alcançado e conduzido pelo agente até a cozinha.

Exsurge que, neste momento, na cozinha, a vítima Maria Edilene já havia sido rendida pelo outro roubador, que a segurava pelo pescoço. Ainda, a vítima Gustavo, percebendo que algo ocorria, também foi à cozinha, sendo ali rendida pelos denunciados, os quais conduziram as três vítimas para um quarto, perguntando “cadê o outro, cadê o outro”, em referência ao segundo filho do casal, João Augusto. (...)

Ato contínuo, após todos os membros da família terem sido conduzidos ao quarto do casal, um dos denunciados passou a vasculhar a casa e falar ao telefone com o comparsa que buscaria o veículo, enquanto o outro vigiava as vítimas com uma arma de fogo para elas apontada, revezando-se ambos em tais tarefas.

Consta que os denunciados exigiram dinheiro, joias e reviraram os guarda-roupas, indagando às vítimas se havia arma no local, bem como mencionando-lhes fatos relacionados ao cotidiano da família, ao argumento de que as vigiavam há alguns dias, dizendo-lhes “conheço vocês”, com o intuito de, assim, intimidarem-nas ainda mais.

Abstrai-se que, em dado momento,
o adolescente L. V. G. B., conforme combinado com os denunciados, foi até a mencionada residência e de lá saiu com o veículo e televisores subtraídos
,
ao passo que LUCAS e WELINGTON permaneceram no local vigiando as vítimas até aproximadamente 3 (três) horas após início da prática do delito, quando, então, após amarrá-las, disseram-lhes que iriam embora e que poderiam soltar-se após meia hora
. Na sequência, os denunciados saíram,
deixando-as amarradas e trancadas na residência,
levando consigo os demais pertences subtraídos.

Desponta que, ultrapassado o interregno de meia hora, as vítimas soltaram-se e acionaram a Polícia, iniciando-se, assim, as diligências empreendidas para localizar os autores do delito. (...)

Ainda, algumas horas depois, a vítima Gustavo, ao rastrear seu celular roubado, verificou que indicava estar em movimento no Bairro Jardim Bom Viver, informando o fato à Polícia, que,
após buscas, logrou capturar o denunciado WELINGTON em posse do celular subtraído, o qual relatou que LUCAS estaria com os demais objetos do roubo, apreendendo-se com ele um relógio e uma corrente dourada, que também foram reconhecidos pelas vítimas
(...).”

Inobstante as irresignações contidas na inicial, a
“discussão acerca de ilegalidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar”
(STJ, RHC 96.710/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 02/08/2018).

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal no 27 deste Tribunal:

“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”

Noutra vertente, a tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
(TJMT, Enunciado Criminal no 42).

Ademais, além de o paciente ter sido preso na posse de alguns dos objetos roubados [repita-se: crime ocorrido em
16.12.2020
, às 21h; paciente preso na manhã seguinte, em
17.12.2020
], as vítimas aparentemente o reconheceram como sendo um dos autores do delito, durante a audiência de instrução e julgamento – segundo informa a própria impetrante –, a evidenciar os indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas.

De mais a mais, em consulta à tramitação eletrônica da ação penal de origem, verifica-se que o juiz da causa,
mesmo após o encerramento da instrução processual
[em
10.3.2021
], indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva do paciente [em
19.3.2021
], sob o fundamento de que não houve
“nenhuma alteração fática, do momento da prisão até o presente momento”
,
a reforçar a presença dos indícios de autoria delitiva
.

Não bastasse, nas informações prestadas, o juiz da causa anotou que o Ministério Público
“apresentou suas alegações finais, pugnando pela condenação do réu nos termos da denúncia”
, estando os autos apenas aguardando a apresentação dos memorias finais dos réus, para posterior prolação da sentença.

Noutro giro, não se identifica a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente, sopesando que o magistrado singular decretou-a para a garantia da ordem pública, justificando-a na gravidade diferenciada da conduta, demonstrada pelo modo de execução do delito [roubo cometido em concurso de três agentes, com uso ostensivo de armas de fogo, emprego de violência (golpe conhecido como “gravata”) e constantes ameaças contra três vítimas, mediante apontamento de revólver em suas cabeças, além da restrição de liberdade por mais de 3 horas],
in verbis
:

“Saliento ainda, em relação a ambos os flagrados, que a forma peculiar de suposto cometimento do delito justifica ainda a necessidade de manutenção da ordem pública, onde os flagrados supostamente renderam as vítimas no quarto (...), enquanto apontavam armas de fogo para essas, e ao tempo todo as ameaçava em verdadeiro terror psicológico, mantendo-as sob vigilância por grande período de tempo.

Por sua vez, a prova da materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados de maneira ampla conforme demonstra a documentação trazida pela autoridade policial e Ministério Público na presente representação, tais como o B.O., os testemunhos dos policiais militares, e os relatórios de investigação constante dos autos, termo de reconhecimento das vítimas bem como terem sido os flagrados encontrados em posse parcial dos bens, logo após os fatos. (...)

A decretação da prisão, assim, evitando-se a reiteração na prática criminosa, tem o condão de manter também a tranquilidade social e de proteger as vítimas, as quais ficaram extremamente abaladas com a conduta delitiva e, enfim, a ordem pública.”
(audiência de custódia realizada no dia 18.12.2020)

“Entendo que a prisão do réu deve ser mantida pelos próprios fundamentos da decisão anterior, ademais, inexiste qualquer alteração fática do momento da decretação da prisão até o presente.

Além disso, a forma peculiar de cometimento do delito, supostamente ameaçando e aterrorizando as vítimas, com armas de fogo em punho, com grande terror psicológico nas suas ações, demonstram alto grau de reprovabilidade da conduta, e de suposta periculosidade do agente. (...).

De fato tais relatos precisam ser comprovados em Juízo, mas o relato, ainda que possível, neste momento de cognição sumária, parece demonstrar grande gravidade na forma de execução do delito, tendo um dos flagrados, supostamente, aplicado uma “gravata” na vítima, além de constantemente manterem essas sob a ponta de uma arma de fogo, demonstrando forte gravidade possível da ação delitiva, e justificando, conforme demonstrado em decisão anterior, a necessidade de manutenção da ordem pública. (...)”
(decisão do dia 15.1.2021)

Nesse quadro, não reconheço a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da segregação preventiva, notadamente porque a fundamentação empregada pelo juiz da causa tem suporte nos seguintes julgados do STJ:

“A prisão preventiva imposta à agravante, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal,
está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma de fogo, com restrição da liberdade das vítimas, que foram amarrados e trancados no banheiro da residência, e em concurso de agentes
. Tais circunstâncias autorizam a segregação provisória, segundo entendimento consolidado desta Corte no sentido de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso
.”
(AgRg no HC 572.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 01/06/2020)

“Estão presentes os vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessários à decretação da custódia cautelar,
em especial a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta e pelo modus operandi da conduta delitiva, porquanto se trata de roubo a residência, cometido mediante emprego de arma de fogo, restrição de liberdade das vítimas e violência física
.”
(HC 453.576/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018)

Lado outro,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa (...) indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no RHC 130.398/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 21/09/2020).

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis [
“tem atividade laboral lícita, residindo na companhia dos pais, com endereço fixo nesta cidade e querido em todos os locais onde já trabalhou”
], por si só, não permitem a revogação da custódia preventiva (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021